Tribunal: TJBA
Processo: 8029310-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8029310-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: SHEILA MARLY FONSECA MACHADO DA COSTA Advogado(s): VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão do acórdão que reconhecera a prescrição da execução individual de sentença coletiva. A embargante sustentou que não se analisou a propositura da Ação Cautelar de Protesto Judicial n.º 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB-Sindicato em 23/01/2023, antes do termo final da prescrição, com o objetivo de interrompê-la em favor dos substituídos da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a existência de ação de protesto judicial capaz de interromper a prescrição; determinar se a prescrição da execução individual foi efetivamente interrompida e, consequentemente, se a demanda é tempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite que os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando constatada omissão relevante apta a alterar o resultado do julgamento. O acórdão embargado reconheceu a prescrição com base em trânsito em julgado ocorrido em 21/01/2018, sem considerar que o prazo correto, diante do calendário forense, expiraria em 21/02/2023. A ação de protesto judicial n.º 8008008-06.2023.8.05.0001 foi ajuizada em 23/01/2023 pela APLB-Sindicato, antes do termo final da prescrição, com o propósito de interromper o prazo prescricional da execução individual dos substituídos da ação coletiva. Nos termos do art. 202, II, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do TJ-BA e do STJ, a ação de protesto judicial possui efeito interruptivo da prescrição. De acordo com o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo original a partir do último ato processual válido — no caso, a citação válida do Estado da Bahia, ocorrida em 27/04/2023. Sendo a nova contagem de 2 anos e 6 meses, o prazo se estende até 27/10/2025. Como a execução foi ajuizada em 09/03/2025, conclui-se pela sua tempestividade. Restando configurada omissão relevante e alteração no desfecho da controvérsia, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A ação cautelar de protesto judicial, ajuizada antes do termo final da prescrição, interrompe o prazo para a execução individual de sentença coletiva. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional recomeça pela metade a partir da citação válida do réu na ação de protesto. Considerada a interrupção e o novo prazo prescricional, é tempestiva a execução ajuizada antes de 27/10/2025. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 220, 1.003, § 3º e 1.022; CC, art. 202, I e II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2036964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 80229521320238050001, Rel.ª Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 05449304320148050001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 27/08/2014; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80596528820238050000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27/02/2024. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8029310-91.2023.8.05.0001, em que figura como embargante SHEILA MARLY FONSECA MACHADO DA COSTA e embargado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, com efeitos modificativos parciais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.